Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GEAP. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que as entidades de autogestão não se ajustam ao conceito de fornecedor, conforme entendimento já sumulado pelo STJ (Súmula 608).

2. Somente o profissional habilitado é capaz de indicar o tratamento apropriado para o restabelecimento do estado de saúde de seu paciente. Dessa forma, não se mostra plausível a limitação a autorização de certos procedimentos à listagem da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS).

3. Resta evidenciado que o apelado é portador de adenocarcinoma gástrico, necessitando do tratamento vindicado, haja vista que a suspensão da medicação seria temerosa, com riscos para o paciente, devendo, assim, a GEAP custear o tratamento requerido pelo médico assistente do apelado.

4. O rol de procedimentos médicos da ANS é meramente exemplificativo e, por si só, insuficiente para amparar a negativa de cobertura do tratamento solicitado, razão pela qual não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado.

5. No tocante ao dano moral, tendo em vista a conduta ilícita, correta a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização, em virtude da idade e do estado de saúde crítico em que se encontra o autor, gerando, a conduta da ré, dissabores que ultrapassam os aborrecimentos do dia-a-dia.

6. O valor da indenização fixada pela r. sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso desprovido.